Tribunal: TJSP
Processo: 2047043-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENHORA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES. TESE DESACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
As provas carreadas aos autos não conferem respaldo à alegação de que o bem imóvel é impenhorável bem de família.
Agravo não provido.